Tribunal: TJDFT
Processo: 0722482-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO PARA CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DEL CREDERE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. ANUÊNCIA DA PARTE A TODAS AS CLÁUSULAS PACTUADAS. MODIFICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. PRECEDENTES.
1. O contrato de franquia apresenta natureza distinta ao contrato de representação comercial, regido por legislação própria (Lei n. 4.886/65). A alteração da relação contratual exige novo ajuste, formalmente anuído pelas partes.
2. Não se aplica a vedação à inclusão de cláusula del credere, contida no art. 43 da Lei n. 4.886/65, em contratos que, por suas características, não ostentam a natureza de pacto de representação comercial.
3. Inexiste ilegalidade em cláusula livremente pactuada pelas partes, que estabelece critério de remuneração que não enseja abusividade.
4. Afasta-se a tese de onerosidade excessiva do contrato quando originado de relação empresarial, cujas partes demonstram domínio sobre o objeto do acordo.
5. Conquanto o valor da causa não se alinhe com a previsão do § 8o do art. 85 do CPC, que prevê a fixação por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável/irrisório, é certo que, excepcionalmente, vislumbrada a desarrazoada disparidade entre a atividade do advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo, a resultar em valor extremamente penalizante, possibilita-se sua adoção. Precedentes.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.